Tribunal: TJPA
Processo: 0803886-80.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9519 - Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803886-80.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MAICO ANDERSON DA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADO. O JUIZ SINGULAR ENTENDEU SEREM MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CONDENOU O EMBARGANTE A PAGAR MULTA AO AUTOR NO VALOR DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A MATÉRIA VENTILADA NA AÇÃO PRINCIPAL FOI ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA PELO JUIZ SINGULAR.

POR NÃO HAVER RAZOABILIDADE A JUSTIFICAR OPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, CULMINARÁ NA APLICAÇÃO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É
sabido que os embargos declaratórios têm por finalidade sanar eventual erro material, obscuridade, contradição e/ou omissão existente contra qualquer decisão judicial, conforme se depreende do art.1.022 do CPC.

II -
Verifico que a matéria ventilada na Ação Principal foi enfrentada e decidida com clareza pelo Juiz Singular, restando especificados e esclarecidos todos os pontos.

III -
Registro, por oportuno, que o manejo dos embargos declaratórios, pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorreu na hipótese.

IV -

Por não haver razoabilidade a justificar oposição dos presentes embargos, culminará na aplicação da multa.

V –

Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto ela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Conhecimento pelo Rito Ordinário movida por
MAICO ANDERSON DA SILVA FARIAS
.

A decisão agravada foi a que conheceu dos Embargos de Declaração, mas foi rejeitado em face da ausência de contradição, omissão ou obscuridade na sentença, e ainda, declarou o Magistrado que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, já que os vícios alegados inexistem, condenando assim, o embargante a pagar ao autor multa no valor de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa.

Alega que no caso em apreço, não há o que se falar em caráter protelatório dos Embargos de Declaração, na medida em que inexiste qualquer prejuízo ao autor oriundo da oposição do referido recurso, tendo em vista que já consta nos autos o comprovante do pagamento integral da condenação imposta.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja anulada a multa aplicada e seja dado efeito translativo para determinar que o autor/agravado assuma o integral pagamento de todos os ônus sucumbenciais oriundos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Às ID.1635435 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.1810732 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
conheceu dos Embargos de Declaração, mas foi rejeitado em face da ausência de contradição, omissão ou obscuridade na sentença, e ainda, declarou o Magistrado que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, já que os vícios alegados inexistem, condenando assim, o embargante a pagar ao autor multa no valor de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso.

Digo isto, pois é sabido que os embargos declaratórios têm por finalidade sanar eventual erro material, obscuridade, contradição e/ou omissão existente contra qualquer decisão judicial, conforme se depreende do art.1.022 do CPC. Vejamos:

“Art. 1.
022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Porém, ao analisar a decisão recorrida, verifico que a matéria ventilada na Ação Principal foi enfrentada e decidida com clareza pelo Juiz Singular, restando especificados e esclarecidos todos os pontos.

Logo,
registro, por oportuno, que o manejo dos embargos declaratórios, pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorreu na hipótese.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE ACOLHIMENTO DAS RAZÕES APOSTAS NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. CARÁTER
PROTELATÓRIO
.
MULTA
.
A irresignação manejada por meio do presente instrumento recursal não merece acolhimento, uma vez que não se encontram presentes as hipóteses de cabimento previstas no art.1.022, do CPC
.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.(
Agravo
de
Instrumento, Nº 50963363920218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 17-02-2022)

Ementa:
AGRAVO
INTERNO EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO
DE
MULTA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. 1. A insurgência apenas em sede de
embargos
acerca da questão do valor atribuído à causa e da quantia fixada a título de honorários advocatícios viola o princípio da unicidade, bem como configura verdadeira inovação recursal. 2. O
agravo
interno é mani
festamente improcedente, possuindo caráter meramente
protelatório
, já que inexiste dúvida legal ou jurisprudencial a respeito da matéria. Em razão disso, é caso de aplicação do §4º do art. 1.021 do CPC, motivo pelo resta fixada
multa
, a ser revertida em prol do
agravado
, de 5% sobre o valor atualizado da causa.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50008296820208210054, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 18-11-2021).

Portanto, por não haver razoabilidade a justificar oposição dos presentes embargos, culminará na aplicação da multa.

Sendo assim,
Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022